Tribunal: STF
Processo: Pet 9657
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Na petição inicial, os autores questionam exclusiva e pontualmente a capacidade [do ex-Presidente Jair Bolsonaro] de exercer o cargo e a função de Presidente da República, não dizendo respeito a nenhum outro aspecto da vida civil e penal (eDOC 1, p. 7).



    Relatam que, com a edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), eliminou-se do ordenamento jurídico a figura da incapacidade absoluta que inviabiliza por completo a prática de atos da vida civil, salvo a situação do menor de 16 anos de idade. Defendem que, sob tal paradigma, a incapacidade será relativa e direcionada para atos determinados, a serem identificados e definidos caso a caso (eDOC 1, p. 31). 



    Nesse passo, sustentam que, na hipótese do ex-Presidente Jair Bolsonaro, a incapacidade seria relativa e direcionada especificamente a suposta limitação ao desempenho do cargo e da função de Presidente da República, causada por condição anímica que lhe impossibilita a cognição em grau necessário para o exercício de cargo e função de tão alta relevância (eDOC 1, p. 31). 



    Assim, apontam a necessidade de realização de perícia técnica voltada a aferir a existência de causa transitória ou permanente de exprimir validamente, no âmbito do exercício de tal cargo e função, sua vontade.



    No mérito, descrevem como consequências negativas da permanência do Presidente em suas funções: (1) mimetismo social para pessoas menos informadas e oportunistas, com tendência a comportamento rancoroso, vingativo, agressivo e fanático; (2) polarização radical influenciada por fake news e provocações constantes de milícias e grupos sociais; (3) fomento de insegurança e medo; (4) mal-estar internacional provocado por insinuações de que a pandemia teria sido causada pela China em uma espécie de “guerra química”; (5) determinação, sem qualquer respaldo científico, de inversão de quantias consideráveis na fabricação de hidroxicloroquina, inclusive por agentes públicos, gerando prejuízos injustificáveis ao erário, em momento de crise internacional e nacional; (6) propaganda, pessoalmente feita pelo ex-Presidente, de drogas ineficazes; (7) determinação de uso e distribuição de kits inadequados; (8) omissão na aquisição de vacinas e equipamentos para sua aplicação, mesmo após oferta por indústrias farmacêuticas reconhecidas; (9) tentativa de desacreditar a vacina fabricada por centros de referência nacionais, tais como o Instituto Butantã e a Fiocruz; (10) tentativa de desacreditar vacinas fabricadas em determinados países como China e Rússia, apenas por contrariedade ideológica; (11) falta de uso de equipamentos de segurança individual e coletiva; (12) incentivo a aglomerações; (13) desatenção e desobediência deliberada a recomendações de autoridades sanitárias oficiais e reconhecidas, como a própria Organização Mundial da Saúde; (14) entrega da soberania brasileira ao discernimento de autoridade estrangeira, cuja legitimidade científica e de saúde era contestada em seu próprio país, caso do ex-Presidente americano Donald Trump; (15) escolha de um Ministro da Saúde que não tinha conhecimento do assunto de sua Pasta e que acabou por se corresponsabilizar pela situação nacional.



    Com base nesses fatos, os peticionantes associam a política de combate à pandemia do então Presidente Jair Bolsonaro a um quadro patológico de paranoia (eDOC 1, p. 36) e psicopatia (eDOC 1, p. 54).



    Fábio Teixeira da Silva apresentou pedido de ingresso no feito como litisconsorte ativo (eDOC 23).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registre-se que o objeto desta ação limita-se à avaliação quanto à suposta incapacidade civil relativa de Jair Bolsonaro para o exercício da função de Presidente da República. 



    Ocorre que, em outubro de 2022, foi realizado o pleito eleitoral em que sagrado vencedor o candidato Luís Inácio Lula da Silva, que tomou posse no dia 1º de janeiro de 2023, estando em pleno exercício da função de Presidente da República deste então.



    Dessa forma, observa-se que o requerido não mais exerce a função para a qual os peticionantes alegam estar incapacitado, do que se conclui a perda superveniente do objeto do processo, por não ser mais o provimento judicial útil à tutela pleiteada.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO QUE TEM POR OBJETIVO DESCONSTITUIR A DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O PRIMEIRO RECURSO. ENCERRAMENTO DO MANDATO PARA O QUAL FOI ELEITA A EX-PRESIDENTE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O primeiro recurso de agravo tinha por objetivo desconstituir a decisão que negou seguimento ao Mandado de Segurança impetrado com objetivo de reconduzir a impetrante ao cargo de Presidente da República. Busca-se, em síntese, reverter a Resolução 35/2016 do Senado Federal e a sentença condenatória de 31 de agosto de 2016, que formalizaram a conclusão do julgamento de processo de impeachment conduzido contra a impetrante, resultando na aplicação da sanção de perda do cargo de Presidente da República Federativa do Brasil, nos autos da Denúncia por crime de responsabilidade nº 1/2016. 2. Ocorre, contudo, que o mandato para o qual foi eleita a ex-Presidente Dilma Rousseff encerrou-se em 31 de dezembro de 2018, o que, consequentemente, faz surgir, na espécie, hipótese de prejuízo, dada a perda superveniente de objeto (MS 34.970 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 26/9/2019; MS 35.090 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 26/9/2019; MS 34.070 ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 28/5/2019; SL 853 MC-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Pleno, DJe de 17/11/2017; MS 25.898 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 19/8/2014). 3. Ratifica-se, portanto, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (MS 34.371 AgR-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. PREFEITO MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE CARGO ELETIVO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. RECONDUÇÃO. EXAURIMENTO DO MANDATO POPULAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.” (SL 853 MC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-17.11.2017)



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o pedido é manifestamente incabível, posto não competir ao Supremo Tribunal Federal analisar a matéria ora aventada. Efetivamente, o peticionamento com a finalidade de avaliar elementos relacionados puramente ao estado da pessoa, na espécie consistente na suposta incapacidade civil relativa do ex-Presidente da República, Jair Bolsonaro, não se encontra dentre as hipóteses de cabimento de ação originária perante esta Corte Constitucional, conforme disposto no art. 102, I, da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na petição. Agravo de instrumento apresentado diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Caso que não se insere nas hipóteses de cabimento de recursos no Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, incisos I a III). Erro grosseiro. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Pet 8.105 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2019)



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. REQUERIMENTO DE INTERVENÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2018. USO DE CÉDULAS DE PAPEL EM SUBSTITUIÇÃO ÀS URNAS ELETRÔNICAS. SOBERANIA DO VOTO POPULAR. PERDA DO OBJETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, CPC E ARTIGO 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal se restringe às hipóteses dispostas no artigo 102, I, da Constituição da República, não lhe cabendo apreciar pedidos estranhos àqueles, conforme dispõe a jurisprudência desta Corte. 2. O recurso deixou de impugnar a questão da incompetência deste Tribunal. Dessa forma, impõe-se, por consectário lógico, a rejeição liminar do pedido, de acordo com o artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e com o artigo 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. A perda do objeto desta ação é manifesto, haja vista o término do segundo turno das eleições de 2018, sem o vislumbre de questionamento à sua lisura, tampouco de indícios de fraude em sua realização. 4. Inexiste qualquer benefício em desconstituir o resultado eleitoral proferido, sem indícios de operação fraudulenta, mas o ato produziria tão somente instabilidade do funcionamento das instituições com tamanha insegurança jurídica, geração de despesas desnecessárias e inconvenientes à população brasileira. 5. A via de “Petição” é inadequada para discutir a constitucionalidade de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, sem o devido ajuizamento de ação própria. 6. Agravo a que se nega provimento.” (Pet 7.948 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020)



    Diante do exposto, nego seguimento à petição, tendo em vista a ausência de interesse de agir, ante a perda superveniente do objeto e a inadequação da via eleita.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente